Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. MODALIDADE. CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignada efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos no efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário.
2. Agravo de instrumento provido.